Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-58.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso do autor visa à reforma da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a causa e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2 – Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator (a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). O pedido de arbitramento de honorários por prestação de serviços advocatícios não tem complexidade suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis, pois se respalda em prova que pode ser feita por documentos em relação aos quais o juiz pode se utilizar da equidade na fixação da condenação, o que também é previsto na Lei de Regência (art. 6o). Dessarte, não se verifica a necessidade de realização de perícia técnica para o caso em exame. Desse modo, mostra-se desnecessário o encaminhamento das partes à justiça tradicional. Preliminar que se rejeita.
3 – Causa madura. Impossibilidade. Superada a questão preliminar, o julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), não se mostra razoável, sobretudo por importar em supressão da instância revisora. Tal técnica processual deve ser utilizada em situações excepcionais, quando as questões relevantes do processo tenham sido enfrentadas na instância de origem. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito perante o Juizado Especial Cível do Guará.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J